Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-42.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001334-42.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIANA BLUMETTI FERREIRA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, MARIA LUIZA ALVES DE ARAUJO, EMERSON LOPES DOS SANTOS, DANIEL CIDRAO FROTA, ANDRE RODRIGUES PARENTE, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO.
REFORMATIO IN PEJUS.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar embargos anteriores, redistribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional (50% para cada parte), mesmo inexistindo recurso da parte ré. A embargante sustenta omissões no julgado quanto à (i) violação ao princípio da
reformatio in pejus
relacionada à nova distribuição da sucumbência, (ii) ausência de manifestação quanto ao restabelecimento da liminar deferida em primeira instância e (iii) insuficiente consideração dos prejuízos para arbitramento do quantum indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em afronta ao princípio da
reformatio in pejus
; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de restabelecer a tutela provisória deferida em primeiro grau; e (iii) verificar se houve omissão na análise dos elementos que justificariam a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a questão da distribuição dos ônus sucumbenciais, não obstante tal ponto ter sido suscitado nos embargos anteriores, caracterizando omissão relevante e erro material, sobretudo por violar o princípio da
reformatio in pejus
, uma vez que agravou a situação da embargante, única recorrente, sem recurso da parte contrária.

A jurisprudência do STJ veda a modificação da sucumbência em desfavor da parte recorrente, quando a parte contrária não interpôs recurso (AgInt nos EDcl no AREsp 1.268.928/SP).

Não há omissão quanto ao pedido de restabelecimento da liminar, pois a obrigação de fazer já se encontra amparada por medida coercitiva fixada em decisão anterior, devidamente fundamentada.

Também não se verifica omissão na fixação do valor da indenização por danos morais, pois o acórdão apreciou os elementos relevantes, reconheceu a falha da ré e fixou o quantum indenizatório com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais, não sendo cabível, por meio de embargos, rediscutir o mérito da fixação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte recorrente, na ausência de recurso da parte contrária, configura violação ao princípio da
reformatio in pejus
e deve ser corrigida por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos.

A ausência de omissão quanto a pontos expressamente analisados no acórdão impede a rediscussão do mérito por via de embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à revaloração das provas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 85, § 2º, e 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.268.928/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001334-42.2019.8.05.0004
, em que figuram como
Embargante

NAIANA BLUMETTI FERREIRA
e como
Embargada

a
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
tão somente para sanar a omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, restabelecendo a condenação exclusiva da Embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantida a decisão nos demais termos
, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03